Tribunal: TJDFT
Processo: 0754314-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PRESENCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ATOS CONSTRITIVOS VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que reconheceu a validade da citação realizada e manteve os bloqueios de valores via Sisbajud.
2. Agravante alega nulidade da citação por divergência entre o endereço diligenciado e o constante de seu cadastro fiscal. Afirma prejuízo ao contraditório e pede a anulação do ato, a devolução do prazo para embargos e o levantamento das constrições. Subsidiariamente, requer a substituição da garantia por seguro ou fiança bancária.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação presencial realizada em endereço distinto do cadastro fiscal da executada é válida; e (ii) estabelecer se as constrições via Sisbajud violam o princípio da menor onerosidade e devem ser levantadas ou substituídas.
III. Razões de decidir
4. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada em estabelecimento vinculado à sua atividade e recebida por indivíduo que se apresenta como gerente ou preposto, sem qualquer impugnação específica da parte executada, aplicando-se a teoria da aparência, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. A mera divergência entre o CNPJ utilizado na autuação e o endereço diligenciado não invalida o ato citatório quando a empresa recebe pessoalmente o mandado e não demonstra que o recebedor fosse pessoa estranha ao seu quadro funcional, mantendo-se incólume a fé pública da certidão do Oficial de Justiça.
6. Superada a alegação de nulidade da citação, não há vício nos atos constritivos subsequentes regularmente determinados pelo juízo, sobretudo diante da ausência de pagamento, oposição de embargos, indicação de bens ou apresentação de proposta concreta de satisfação da dívida.
7. A alegação genérica de prejuízo ou surpresa com bloqueios via SISBAJUD não é suficiente para afastar a efetividade da execução, aplicando-se os arts. 797, 805 e 829 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o; 797; 805; 829; 835; 847.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 – Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2362657/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 – Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1977858/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 – Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJDFT, Acórdão 2044747, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.09.2025.